Tribunal: TJMT
Processo: 1028753-55.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028753-55.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GISLENE TEMOTHEO CARLOS - CPF: 714.424.051-04 (RECORRENTE), ANTONIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA - CPF: 653.201.072-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2a VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto da relatora para reformar parcialmente a decisão monocrática e manter a procedência da condenação da parte reclamada consistente na restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, com fulcro no artigo 42, parágrafo único, do CDC. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO INOMINADO
. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO NÃO COMPROVADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A ausência de prova da contratação de seguro autoriza a declaração de inexistência de relação jurídica e a restituição dos valores descontados indevidamente.

2.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, quando não demonstrada má-fé da instituição financeira.

3.

A cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros restritivos ou prova de abalo concreto à personalidade, não gera direito à indenização por dano moral.

4.

Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

GISLENE TEMOTHEO CARLOS
, interpõe agravo interno (Id 272125362), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja mantida a sentença de piso.

BANCO BMG S/A., em contrarrazões (Id 280233364), requer a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025